Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
2. Na hipótese, não há informações suficientes de que a agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda seja insolvente, tampouco de que venha dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio, certo de que, para isso, não bastam as ações de clientes da IEX Agência e a inexistência de saldo positivo nas contas da correspondente-agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.